Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712803-36.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora